Tribunal: TCU
Processo: 012.367/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 677/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão inicial de aposentadoria de Alfredo Pontes Ramos, Daici Oliveira da Silva e Pedro Ulysses Susanna e de alteração de aposentadoria de Abilio Araújo Moreira e Romildo Pontelli, deixando de determinar a exclusão do pagamento da vantagem Bônus de Eficiência aos interessados, em respeito à decisão do Ministro do STF Alexandre de Moraes no MS 35.500 e outros. 1. Processo TC- Processo 012.367/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Abilio Araujo Moreira (XXX.711.798-XX); Alfredo Pontes Ramos (XXX.439.988-XX); Daici Oliveira da Silva (XXX.785.627-XX); Pedro Ulysses Susanna (XXX.270.028-XX); Romildo Pontelli (XXX.712.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia Em São Paulo 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.